Tribunal: TJMT
Processo: 1022889-24.2020.8.11.0041
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022889-24.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária, Equilíbrio Financeiro]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DOS MEDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST-MT - CNPJ: 00.561.432/0001-71 (APELADO), CARLOS ANTONIO PERLIN - CPF: 003.956.181-00 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. MORA NO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. REAJUSTE CONTRATUAL. ÔNUS DA PROVA. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Município de Cuiabá contra sentença proferida nos autos de ação de cobrança ajuizada pela Cooperativa dos Médicos Anestesiologistas do Estado de Mato Grosso –COOPANEST/MT, que reconheceu parcialmente a procedência dos pedidos para condenar o ente público
ao pagamento de valores referentes à correção monetária e juros moratórios incidentes sobre pagamentos efetuados com atraso durante a vigência do contrato administrativo, bem como ao pagamento de diferenças decorrentes da não aplicação do reajuste anual previsto contratualmente, respeitado o prazo prescricional quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há mora contratual do ente público ensejadora de encargos moratórios, mesmo sem previsão expressa no contrato; (
ii
) estabelecer se é devida a aplicação do reajuste anual previsto nas cláusulas contratuais; (
iii
) determinar a quem incumbe o ônus da prova quanto a eventual inadimplemento contratual pela contratada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato administrativo firmado entre as partes estabelece expressamente o prazo de 30 dias para pagamento após a apresentação da nota fiscal, sendo indevida a interpretação de que o prazo se iniciaria apenas após o atesto do fiscal e gestor do contrato, salvo em caso de devolução expressa da nota fiscal.

Os supostos óbices ao pagamento alegados pelo Município – como ausência de atesto ou inadimplemento da contratada – configuram fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora e, portanto, têm seu ônus probatório atribuído
exclusivamente ao réu, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A ausência de documentos comprobatórios desses alegados impedimentos, os quais se encontram sob posse da Administração, corrobora a tese de mora administrativa injustificada.

A correção monetária e os juros moratórios sobre os valores pagos em atraso são devidos ainda que ausente previsão expressa no contrato, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública, vedado pelo art. 884 do Código Civil.

A Lei no 8.666/93 admite a aplicação subsidiária do Código Civil e da teoria geral dos contratos aos contratos administrativos, especialmente na ausência de norma específica.

A alegação de ausência de comprovação de reequilíbrio econômico-financeiro é impertinente, pois a demanda versa sobre encargos moratórios e reajuste contratual, institutos jurídicos distintos do reequilíbrio.

A sentença aplicou corretamente o índice IPCA-E e os juros nos moldes do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, conforme definido pelo STF no Tema 810, não havendo interesse recursal quanto a esse ponto.

A prescrição quinquenal foi reconhecida na sentença e observada nos pedidos iniciais, o que também afasta o interesse recursal nesse aspecto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II, e 487, II; CC, art. 884; Lei no 8.666/93, art. 54, § único; Decreto no 20.910/32, art. 1o; Lei no 9.494/97, art. 1o-F.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 870.947/SE (Tema 810 da repercussão geral); STJ,
AgInt
no
AREsp
1830906/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
16.03.2023.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela COOPERATIVA DOS MÉDICOS ANESTESIOLOGISTAS DO ESTADO DE MATO GROSSO - COOPANEST/MT.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para:

a) Reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, extinguindo-as com fundamento no art. 487, II, do CPC;

b) Condenar o requerido ao pagamento dos valores correspondentes à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre os valores pagos em atraso durante a vigência do contrato administrativo, respeitado o período não prescrito;

c) Condenar o requerido ao pagamento das diferenças oriundas da não aplicação do reajuste contratual anual, conforme previsto na cláusula contratual e legislação aplicável, a serem apuradas em liquidação por cálculo aritmético, também respeitado o quinquênio anterior à propositura.

Determinou, ainda, que as verbas de correção monetária deveriam observar o índice IPCA-E e os juros moratórios seriam calculados conforme o § 1o-F do art. 1o da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09, a partir do vencimento de cada parcela.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, em síntese:
i
nexistência de previsão contratual expressa para encargos moratórios;
a
usência de comprovação pela parte autora do cumprimento de suas obrigações precedentes ao pagamento, especialmente quanto ao atesto do fiscal e gestor do contrato;
i
naplicabilidade do Código Civil aos contratos administrativos;
a
usência de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato;
p
rescrição quinquenal das parcelas anteriores a maio de 2015.

Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pleiteia que os juros de mora e a correção monetária observem estritamente o disposto no art. 1o-F da Lei n.o 9.494/97, nos termos do Tema 810 do STF.

Em contrarrazões, a COOPANEST/MT rebate todos os argumentos do recurso, sustentando:

q
ue
o contrato estabelece de forma inequívoca o prazo de 30 dias para pagamento após a apresentação da nota fiscal;
q
ue o ônus da prova quanto aos alegados óbices ao pagamento incumbia ao Município, por se tratar de fato impeditivo ou extintivo do direito da autora;
q
ue os documentos de atesto estão em poder exclusivo da Administração;
q
ue o Código Civil é aplicável subsidiariamente aos contratos administrativos, conforme prevê o art. 54 da Lei no 8.666/93;
q
ue não há interesse recursal quanto ao critério de aplicação de juros e correção monetária, pois a sentença já adotou os índices pleiteados pelo Município
e, por fim, que
também não há interesse recursal quanto à prescrição quinquenal, pois a sentença já a reconheceu expressamente.

O Ministério Público, em parecer, manifestou-se pela ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial no feito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

I
–

Preliminarmente – ausência de interesse recursal quanto a determinados pontos

1.1.
Critério legal para aplicação de juros e correção monetária

De início, consta
ta-se
a ausência de interesse recursal do Município quanto ao critério legal para aplicação de juros e correção monetária, uma vez que a sentença já adotou exatamente os índices pleiteados pelo apelante
, conforme sustentado pela apelada.

Com efeito, o dispositivo da sentença determinou expressamente que
"as verbas de correção monetária deverão observar o índice IPCA-E e os juros moratórios serão calculados conforme o § 1o-F do art. 1o da Lei n.o 9.494/97, com redação dada pela Lei n.o 11.960/09, a partir do vencimento de cada parcela"
.

Tal determinação está em perfeita consonância com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 810 da repercussão geral (RE 870.947/SE), conforme pleiteado pelo próprio Município em seu recurso.

Nesse contexto, não há interesse recursal quanto a este ponto específico, pois o apelante não sofreu sucumbência neste particular, sendo desnecessário o reexame de questão já decidida em seu favor.

1.2.
Prescrição quinquenal

Da mesma forma, não há interesse recursal quanto à alegação de prescrição quinquenal das parcelas anteriores a maio de 2015, pois a sentença já reconheceu expressamente a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação.

O dispositivo da sentença é claro ao
"reconhecer a prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que antecede o ajuizamento da ação, extinguindo-as com fundamento no art. 487, II, do CPC".

Ademais, conforme apontado nas contrarrazões, a própria petição inicial já observou o prazo prescricional, incluindo nos pedidos apenas as parcelas vencidas até 5 anos antes do ajuizamento, em observância ao art. 1o do Decreto no 20.910/32.

Portanto, também quanto a este ponto, não há interesse recursal, pois o apelante não sofreu sucumbência, sendo desnecessário o reexame de questão já decidida em seu favor.

II -
M
érito

2.1.
Da existência de mora contratual e do direito aos encargos moratórios

O cerne da controvérsia reside na existência ou não de mora contratual por parte do Município de Cuiabá no pagamento das faturas devidas à COOPANEST/MT, bem como na ausência de aplicação dos reajustes contratuais previstos.

O Município sustenta, em síntese, que não há previsão contratual expressa para encargos moratórios e que a parte autora não comprovou o cumprimento de suas obrigações precedentes ao pagamento, especialmente quanto ao atesto do fiscal e gestor do contrato.

Tais argumentos, contudo, não merecem prosperar.

Em primeiro lugar, é necessário estabelecer que o contrato administrativo firmado entre as partes prevê expressamente, em suas cláusulas 9.1 e 12.6, que o pagamento deve ser efetuado no prazo de 30 (trinta) dias após a apresentação da nota fiscal.

A interpretação defendida pelo Município, no sentido de que o prazo para pagamento só começaria a fluir após o atesto do fiscal e do gestor do contrato, não encontra respaldo legal ou contratual.

Ademais, a cláusula 9.1.5 do contrato, citada pelo próprio Município, estabelece que, em caso de devolução da nota fiscal para correção, o prazo para pagamento será contado da data de sua reapresentação. Isso evidencia que, em situações normais, o prazo conta-se da apresentação inicial da nota fiscal.

Quanto à alegação de que a parte autora não comprovou o cumprimento de suas obrigações precedentes ao pagamento, verifica-se uma indevida inversão do ônus probatório.

Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil:

"Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor."

Os alegados óbices ao pagamento - como irregularidades na prestação dos serviços, ausência de regularidade fiscal ou falta de atesto - constituem fatos impeditivos ou extintivos do direito da autora, cuja prova incumbe exclusivamente ao réu, ora apelante.

Além disso, os documentos de atesto das notas fiscais estão em poder exclusivo da Administração, não sendo razoável exigir da parte autora a apresentação de documentos que não lhe são disponibilizados.

O fato de que todos os pagamentos foram efetivamente realizados, ainda que com atraso, evidencia que não houve óbice algum à sua realização, senão o próprio atraso administrativo. Se houvesse realmente impedimentos durante a execução contratual, a Administração teria prova concreta - notificações, certidões, pareceres, documentos atestando
irregularidades na prestação dos serviços - o que não foi apresentado nos autos.

2.2.
Da aplicabilidade subsidiária do Código Civil aos contratos administrativos

O Município sustenta a inaplicabilidade do Código Civil aos contratos administrativos. Tal argumento, contudo, não merece acolhimento.
Isso porque o
s contratos administrativos regulam-se pelas suas cláusulas e pelos preceitos de direito público,
aplicando-se
-
lhes
, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado
.

Portanto, a própria lei de licitações prevê a aplicação subsidiária dos princípios da teoria geral dos contratos e das disposições de direito privado aos contratos administrativos, quando não houver norma específica de direito público que discipline a matéria.

Ademais, a incidência de encargos moratórios em caso de atraso no pagamento decorre não apenas do Código Civil, mas também dos princípios gerais de direito, notadamente o princípio que veda o enriquecimento sem causa, consagrado no art. 884 do Código Civil:

"Art. 884. Aquele que, sem justa causa, se enriquecer à custa de outrem, será obrigado a restituir o indevidamente auferido, feita a atualização dos valores monetários."

A não incidência de correção monetária e juros de mora sobre pagamentos realizados com atraso representaria enriquecimento sem causa da Administração Pública, em detrimento do particular contratado, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

2.3.
Da ausência de pedido de reequilíbrio econômico-financeiro

O Município alega, ainda, a ausência de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato. Tal argumento, contudo, não guarda relação com a causa de pedir da presente demanda.

A ação proposta pela COOPANEST/MT não versa sobre reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, mas sim sobre o direito aos encargos moratórios decorrentes dos atrasos nos pagamentos e sobre o direito ao reajuste contratual previsto expressamente no contrato.

São institutos jurídicos distintos. O reajuste contratual visa a preservar o valor real da contraprestação diante da inflação, enquanto os encargos moratórios decorrem do inadimplemento temporal das obrigações.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO.
FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO. NOTAS FISCAIS. PAGAMENTO EM ATRASO. APLICAÇÃO DE CORREÇÃO MONETÁRIA E DE JUROS DE MORA. VIOLAÇÃO A DISPOSITIVOS DA LEI 8.666/93. NÃO IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 283/STF. TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA DE JUROS MORATÓRIOS DECORRE DA LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1
. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido concluiu que a ausência de aplicação de juros e correção monetária nos valores em relação aos pagamentos efetuados em atraso pelo Distrito Federal configura enriquecimento sem causa, a despeito da falta de previsão no contrato administrativo
. 2. É inadmissível o recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles (Súmula 283 do STF, por analogia). 3.
Esta corte Superior tem entendimento consolidado no sentido de que
"( ...
) nos contratos administrativos, os juros de mora são contados a partir do 1o dia do inadimplemento, por se tratar de obrigações líquidas, certas e exigíveis, pelo que deve ser rechaçado o entendimento do aresto recorrido de o termo a quo dos juros de mora, para a hipótese dos autos, ser o da citação
. Confira-se
os seguintes julgados:
AREsp
1703305/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/10/2020,
DJe
28/10/2020 e
AgInt
no REsp 1776787/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/04/2019,
DJe
15/04/2019
".

(
AgInt
no REsp n. 1.910.481/MG, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 16/2/
2022.
) 4. Agravo interno não provido.
”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1830906 DF 2021/0027742-0, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 13/03/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
16/03/2023
– destaquei.
)

Portanto, a alegação de ausência de comprovação do desequilíbrio econômico-financeiro do contrato é impertinente ao objeto da presente demanda.

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
das matérias de prescrição e de critérios legal para aplicação de juros e correção monetária, por falta de interesse recursal, e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo MUNICÍPIO DE CUIABÁ, mantendo integralmente a condenação ao pagamento dos valores correspondentes à correção monetária e aos juros moratórios incidentes sobre os valores pagos em atraso durante a vigência do contrato administrativo, bem como ao
pagamento das diferenças oriundas da não aplicação do reajuste contratual anual, conforme determinado na sentença.

Em REEXAME NECESSÁRIO,
MANTENHO
a sentença
em seus precisos termos
.

Nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor fixado na sentença, observados os limites estabelecidos nos §§2o e 3o do mesmo artigo, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025